Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-44.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-44.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ARLETE DE FREITAS ARANTES - CPF: 967.331.441-15 (APELANTE), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
- CITAÇÃO POR
WHATSAPP
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT - NULIDADE
- COMPARECIMENTO EM SEDE RECURSAL - REABERTURA PRAZO DE DEFESA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A citação realizada por aplicativo de mensagens é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário quanto à existência da ação.

2. Para a validade da citação por
Whatsapp
é necessário a presença de todos os elementos

indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.

3. A inobservância dos requisitos essenciais resulta na invalidade da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

4.
Diante do comparecimento da requerida em sede recursal, suprindo efetivamente a citação, não há que se falar em expedição de novo mandado de citação, mas em reabertura do prazo para apresentar defesa, a partir da intimação do presente acórdão.

5.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARLETE DE FREITAS ARANTES
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada
por

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

que
julgou procedente os pedidos da ação, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 54.558,54, representado pelos documentos colacionados na inicial, corrigido pelo INPC
desde
o vencimento de cada mensalidade, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Em suas razões recursais a recorrente alega, em síntese, a nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que não houve comprovação de que tenha recebido ou lido a mensagem, nem enviado documentos de identificação ou qualquer resposta.

Sustenta que não há comprovação de que o número utilizado era de uso exclusivo da apelante, inviabilizando a verificação da identidade do destinatário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova citação válida.

Contrarrazões apresentada no Id. 291927901 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos de origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

ajuizou

Ação Monitória
em face de
ARLETE DE FREITAS ARANTES
,
objetivando o recebimento de R$
54.558,54
oriundo
da operação n. C213331981, efetivado para pagamento em 01 (uma) parcela, acrescida de juros mensal em 20,80% e demais consectários legais.

Após
a citação da demanda
da
por meio do aplicativo Whatsapp
e ausente a impugnação,
sobreveio
a sentença, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da citação d
a requerida, ora apelante,
realizada por meio do
aplicativo
WhatsApp.

Assiste razão
à
apelante
.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação é o ato processual pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238 do CPC), constituindo pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual. Por sua relevância, o Código de Processo Civil estabelece requisitos específicos para sua realização, visando garantir a efetiva ciência do demandado acerca da existência da ação contra ele proposta.

Embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal,ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceuque a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I- Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II-Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,esclarecer o motivo do contatoe oteor do ato que se pretende cumprir.

III-Encaminhar, por meio eletrônico,os documentos que acompanham a diligência,conforme a sua natureza.

Parágrafo único.O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,anexando-o à certidão,de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial dejustiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de respostaououtro meio idôneo quecomprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto, há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial dejustiça por meio do aplicativo WhatsApp, contudo,
osrequisitos incluem aidentificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, aidentificação do próprio Oficial de Justiçae acaptura de telaouregistro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

No caso, a certidão do Oficial de Justiça foi juntada apenas com
prints
unilaterais da remessa da mensagem, sem comprovação de leitura ou resposta, tampouco elementos seguros de identificação do citando.

Logo, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, ainobservância dosrequisitos essenciais resulta na invalidade da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Nesse sentido,oSuperiorTribunal deJustiçatem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,para
avalidade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termosda acusaçãopelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6aTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o
art
. 246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

5. A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que
acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório.

6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial.

Tese de julgamento:
“A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.”
(...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357884120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).
[
g.n
.]

Portanto, o ato de citação por aplicativo não atingiu a sua finalidade, ou seja, não houve a cientificação inequívoca da parte adversa, de modo que a ausência de todos os requisitos estabelecidos compromete a validade do ato, passível futura anulação, o que compromete a segurança jurídica e a validade de todo o processo de execução.

Considerando que a
requerida compareceu aos autos para apresentar o presente recurso de apelação, não há que se falar em expedição de novo mandado de citação, mas em intimação para reabertura do prazo de defesa
,
a fim de prestigiar a
razoável duração do processo,
conforme restou decidido pelo STJ
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/20.

2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/15.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício
transrescisório
que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/15).

5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua
fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015.

6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/15 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/15, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ, REsp 1930225/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021,
v.u
., grifou-se)
.
[
g.n
.]

Ante o exposto,
dou

parcial

provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar
, ante o comparecimento da requerida em sede recursal, suprindo efetivamente a citação, a reabertura do prazo para apresentar defesa
, a partir da intimação do presente acórdão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025